Tribunal: TJES
Processo: 5003386-36.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-36.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUNIUS DE ALMEIDA CARDOSO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003386-36.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: JUNIUS DE ALMEIDA CARDOSO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO AUTOR. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. TESE DEFENSIVA DO DETRAN/ES DE QUE NÃO SE TRATAVA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, MAS DE CANCELAMENTO DE CNH POR IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 180/360 DIAS (ART. 282, §§6º E 7º, CTB, REDAÇÃO DADA PELAS LEIS 14.071/20 E 14.229/21). CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DETRAN/ES.
insurgindo-se contra sentença que julgou procedente a demanda, anulando-se o processo administrativo de cancelamento de CNH, em virtude do acolhimento de decadência, dada a demora na expedição da notificação de penalidade.

(2). O recurso do DETRAN/ES sustenta a inaplicabilidade da decadência, por entender que não houve imposição de penalidade de trânsito, mas mera apuração de irregularidade na expedição da CNH, nos moldes do art. 263, §1º, CTB.

(3). Contudo, a tese não procede. O processo instaurado é típico de penalidade administrativa de trânsito, atraindo a aplicação do art. 282, §§6º e 7º, do CTB. Restou comprovado que a notificação da penalidade foi expedida em 25/08/2023, ou seja, mais de 600 dias após a conclusão do processo da infração que lhe deu causa, quando a legislação já estabelecia prazo máximo de 180/360 dias. Configura-se, portanto, a decadência do direito de punir da Administração.

(4). Correta, portanto, a r. sentença ao anular o processo administrativo, por vício insanável, consistente na inobservância dos prazos do art. 282 do CTB, que conduz à nulidade do processo.

(5). Em face dessas ponderações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6). Condeno o Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)